Tribunal: TJSP
Processo: 1018812-77.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou não o negócio. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Restituição na forma simples. SEGURO. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018812-77.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALMIR
MARTINS DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencidos o Relator sorteado, que declara, e o 4o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 10 de março de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30773 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1018812-77.2017.8.26.0002
APELANTE: VALMIR MARTINS DO CARMO (Assistência Judiciária)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. R. SANTO AMARO 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA
REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO BANCÁRIO. CDC.
Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses
defendidas pela autora. CONTRATO DE ADESÃO. O simples
fato de o contrato ser por adesão não o torna nulo ou abusivo,
nem afasta a vontade do aderente, que pôde escolher entre
pactuar ou não o negócio. TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO. Cobrança permitida desde que comprovada a
prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.
Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do
encargo. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausente
documento comprobatório da realização de avaliação do bem.
Restituição na forma simples. SEGURO. Possibilidade da
cobrança. A garantia securitária como condição para que o
financiamento se realize é possível e não se caracteriza como
venda casada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 205/207, de relatório adotado, julgou
improcedente a ação revisional ajuizada por VALMIR MARTINS DO CARMO em
face
de
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO. Diante da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
despesas e das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.
Apela o autor (fls. 209/220) ao sustentar a abusividade da cobrança de
tarifa de de avaliação do bem, de registro de contrato e de seguro. Intenta a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em dobro dos valores cobrados indevidamente. Requer a reforma da sentença.
Recurso
regularmente
processado,
com
apresentação
das
contrarrazões, às fls. 223/235.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pelo
autor.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta
por si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude
da impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos
individualizados. Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, o aderente manifesta
sim sua vontade, pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a
existência de cláusulas abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
As partes firmaram financiamento bancário (fls. 83/85) em
18/11/2011 no valor de R$ 13.765,64 para pagamento em 48 parcelas fixas e mensais de
R$465,65, com juros remuneratórios pré-fixados ao patamar de 2,18% ao mês e 29,54%
ao ano e verifica-se CET (Custo Efetivo Total), expressamente pactuada, de 41,43% ao
ano (fls. 83).
Com relação a tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato,
deve ser observada a orientação do C. STJ em incidente de recurso repetitivo previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 1040 do CPC, no REsp 1.578.553, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
no qual ficou definido que:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
O conjunto probatório evidencia que o serviço de registro do contrato
foi prestado pela instituição financeira, eis que juntado o documento do veículo (fls. 28),
no qual consta o registro de transferência comprovando a prestação do serviço, além de
não se vislumbrar desvantagem na cobrança de R$58,37 em relação ao valor total do
crédito.
Nesse sentido:
“Cédula de crédito bancário. Tarifa de registro de contrato
Estipulado no ajuste o pagamento da quantia de R$ 101,54.
Cobrança válida, uma vez que ficou comprovado o serviço
prestado. Autor que juntou cópia do documento do veículo
com o registro de alienação fiduciária perante o órgão de
trânsito (CRLV.). Legítima a cobrança dessa tarifa pela ré.
(g.n) (Apelação TJSP 1041514-77.2018.8.26.0100- Relator
Des. José Marcos Marrone 23a Câmara de Direito Privado
Julgado em 31/05/2019).”
Por outro lado, não existem indícios de que o serviço de avaliação do
bem tenha sido prestado pela instituição financeira.
Nada há nos autos que revele a ocorrência de efetiva avaliação física
do bem.
Não se argumente haver um valor atribuído do bem dado em garantia,
uma vez que a mera atribuição de valor, baseado em cotação de ofertas no mercado não
caracteriza efetiva avaliação, que exige um exame físico do bem, para aquilatar o seu
estado atual, tanto nos aspectos estéticos, como mecânicos.
A cotação apresenta apenas um referencial para o mercado e não
constitui avaliação do bem a justificar a cobrança dessa tarifa.
Portanto, revela-se necessário demonstrar, por meio de laudo
detalhado, a efetiva prestação do serviço, de modo a individualizar o bem que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende precificar.
In casu, não há nos autos qualquer prova da realização desse serviço,
razão pela qual a cobrança dessa tarifa deve ser afastada, devolvida ou restituída à
autora, na forma simples, em virtude da ausência de má-fé por parte da instituição
financeira, quando da cobrança do encargo, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP, a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula
de crédito bancário para aquisição de veículo automotor.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
afastar os juros praticados em desacordo com o percentual
previsto no contrato, a ser abatida a diferença do seu saldo
devedor. Mantida a capitalização dos juros e demais encargos.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor.
Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, mediante aferição em cada caso
concreto. Tarifa de avaliação de bem. Inexistência de
documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço.
Tarifa pelo registro do contrato. Documento que demostra a
prestação do serviço. Inexistência de onerosidade no valor
cobrado. Seguro de proteção financeira. Ausência da
comprovação da possibilidade de pactuar com instituição
diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência
do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Venda casada configurada.
Devolução simples das quantias pagas a título de seguro de
proteção financeira e tarifa de avaliação do bem. Financeira
ré condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes
da sucumbência. Apelo parcialmente provido, apenas para
determinar a devolução simples da tarifa de avaliação do bem
e seguro de proteção financeira. (g.n). (Apelação TJSP
1001314-39.2018.8.26.0161- Relator Des. Roberto Maia 20a
Câmara de Direito Privado Julgado em 26/08/2019).”
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Sentença
de parcial procedência. Recurso da ré. Tarifa de avaliação do
bem. Prestação dos serviços não comprovada, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedente do STJ. Devida a restituição simples dos valores
pagos, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar
da citação (art. 405 do CC). Seguro de proteção financeira.
Ausência de comprovação de que o autor foi compelido ou
coagido à contratação. Legalidade da cobrança. Sentença
reformada para afastar a condenação. Recurso provido em
parte. (g.n) (Apelação TJSP 1003379-25.2017.8.26.0619-
Relator Des. Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito
Privado Julgado em 30/08/2019).”
A contratação de seguro de qualquer espécie para garantia de
financiamento bancário, quando condição para a celebração do negócio, é admissível e
não representa venda casada. Trata-se de mera premissa da transação comercial, tal
como o é a exigência de outras garantias, sejam elas reais ou fidejussórias, v.g.,
hipoteca, penhor, fiança, etc.
A venda casada ocorre apenas se o agente financeiro exigir que o
seguro seja realizado por companhia seguradora por ele indicada. Somente ocorrendo tal
situação é que se caracteriza a venda casada e não pela simples exigência da garantia.
Assim, pode ser imposta ao consumidor, como cláusula do contrato, a
contratação de seguro, desde que se dê a ele a faculdade de escolher a seguradora.
No presente caso, o autor não mencionou ter indicado ou desejado que
outra fosse a companhia seguradora, limitando-se apenas a sustentar a nulidade da
contratação. Ora, não sendo nula a exigência de seguro, cabia ao autor revelar ter
indicado outra seguradora e a recusa da ré em aceitá-la, circunstância inexistente nos
autos.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser parcialmente reformada para
afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Por fim, diante do decaimento mínimo do réu, mantenho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência fixada na sentença.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36484
Apelação Cível no 1018812-77.2017.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Valmir Martins do Carmo
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
No que toca às tarifas de Registro de Contrato e
Avaliação do Bem, a pretensão recursal merece acolhida.
Ora, o contrato não explica como o réu calculou os
valores cobrados, tampouco, a finalidade destes encargos, dificultando a
compreensão do consumidor, em total afronta ao disposto no artigo 46,
parte final do Código de Defesa do Consumidor: “Os contratos que
regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não
lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu
conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a
dificultar a compreensão de seu sentido ou alcance”.
E, ainda, não se deve olvidar, que é abusiva a cobrança
de tarifas que configuram verdadeiro repasse ao consumidor de serviços
administrativos inerentes à própria atividade da financeira, ofendendo ao
disposto no artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor:
"São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XII - obriguem o
consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que
igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”.
Dirimindo de vez a questão, foi proferida decisão pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.578.553/SP, em
caráter de Recurso Repetitivo, Tema 958, valendo o destaque:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
No caso em apreço, não restou demonstrada a efetiva
prestação de serviços referentes à avaliação e registro, e, desta forma,
mostram-se abusivas as cobranças, valendo frisar que este ônus não pode
ser imputado o autor ante a sua impossibilidade de produzir prova de fato
negativo.
Sobre o tema Seguro, também restou decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.639.320-SP, em caráter
de Recurso Repetitivo - Tema 972:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora.”
Na hipótese dos autos restou configurada a venda
casada, pois não há prova de que o consumidor teve assegurada a liberdade
de contratação e escolha da seguradora de sua preferência (art. 39, I, do
CDC).
Em relação à repetição do indébito, embora cabível, nos
termos do artigo 876 do Código Civil, pois todo aquele que recebe o que
não é devido fica obrigado a restituir, não há se cogitar de devolução em
dobro.
O artigo 42 do CDC simplesmente encampou os
pressupostos do atual artigo 940 do CC, que repetiu os preceitos do artigo
1531 do Código Civil de 1916, tais dispositivos têm incidência somente
nos casos de cobrança oriunda de má-fé, que não é o caso dos autos.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para julgar parcialmente procedente a ação revisional, declarando-
se a abusividade do seguro e das tarifas de registro de contrato e avaliação
do bem, determinando-se a devolução simples dos valores cobrados
indevidamente e efetivamente pagos, corrigidos monetariamente desde a
data dos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da citação.
Diante do que se decide, constata-se que o autor decaiu
de parte mínima do pedido (apenas quanto à repetição em dobro), logo,
deve o réu arcar com as custas e despesas do processo, atualizadas desde o
desembolso, além de honorários advocatícios, ora fixados em R$ 2.000,00,
com atualização a partir da publicação deste Acórdão, já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com
atualização a partir da publicação deste Acórdão.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10110BE0
9
13
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
101559E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018812-77.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.